Tribunal: TJMT
Processo: 1085415-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085415-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUDMILLA DOS SANTOS PEDROSO - CPF: 066.562.561-80 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), LUCIANO DOS SANTOS PEDROSO - CPF: 941.653.271-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alteração unilateral de voo com atraso superior a seis horas, ausência de prévia comunicação e falta de assistência material aos passageiros, obrigados a pernoitar em aeroporto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF; (
ii
) estabelecer se a readequação da malha aérea afasta a responsabilidade civil da transportadora; (
iii
) determinar se houve falha no dever de informação e prestação de assistência material; e (
iv
) verificar se os fatos configuram dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão pelo Tema 1.417/STF não se aplica,
pois
a readequação da malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e não fortuito externo apto a justificar o sobrestamento do feito.

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do transportador pelos defeitos na prestação do serviço.

A companhia aérea integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos, sendo irrelevante a intermediação por agência de turismo.

A alteração unilateral do voo sem notificação prévia mínima de 72 horas viola o art. 12 da Resolução no 400/ANAC e configura falha na prestação do serviço.

Telas sistêmicas unilaterais não comprovam a efetiva ciência do consumidor acerca da alteração contratual.

O oferecimento de reembolso ou remarcação não afasta o nexo causal nem elimina o dano moral decorrente da falha do serviço.

A ausência de assistência material durante atraso significativo, somada ao pernoite em aeroporto e à frustração do planejamento de viagem, ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral in
re

ipsa
.

O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A readequação de malha aérea configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea. 2. A ausência de comunicação prévia adequada e de assistência material caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 3. O atraso significativo de voo, aliado à falta de suporte ao passageiro, gera dano moral presumido. 4. O oferecimento de alternativas como reembolso ou remarcação não exclui o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução ANAC no 400/2016,
arts
. 12, 21 e 26.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.417; STF, RE 636.331 (Tema 210); STJ, REsp 1.378.284/PB; STJ, REsp 2.090.538/PR; STJ, REsp 1.948.463/SP; STJ,
AgInt
no REsp 2.147.565/SP; STJ, REsp 1.280.372/SP; STJ,
AREsp
2.614.195; TJMT, RI no 1076450-10.2025.8.11.0001; TJMT, RI no 1006255-91.2025.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A presente demanda tem início a partir de recurso inominado interposto pela requerida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., constante do ID 354515860, contra a sentença de mérito proferida no ID 354515855, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial de ID 354515419.

Na peça vestibular, os autores Luciano dos Santos Pedroso e Ludmilla dos Santos Pedroso relataram a aquisição de passagens aéreas por meio da plataforma Decolar.com Ltda. para um voo operado pela recorrente Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. O itinerário original previa a partida de Cuiabá com destino a Recife. O voo de retorno estava agendado para o dia 03/08/2025, às 18h25min, com conexão em Campinas e chegada em Cuiabá à 00h50min do dia seguinte. Os autores narraram que houve uma primeira alteração na malha aérea, a qual foi devidamente comunicada e aceita. Contudo, ao tentarem realizar o procedimento de embarque na véspera do retorno, em 01/08/2025, constataram uma segunda alteração não comunicada previamente. Esta nova readequação impôs uma conexão com espera de oito horas no aeroporto de Campinas e a chegada ao
destino final
apenas às 07h20min do dia 04/08/2025, consubstanciando um atraso superior a seis horas em relação ao contrato original. Os autores afirmaram não ter recebido qualquer assistência material, sendo obrigados a pernoitar no aeroporto.

A sentença proferida no juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Decolar.com Ltda., extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ela. No mérito, condenou a companhia aérea Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 para cada autor. O juízo fundamentou a decisão na falha da prestação do serviço evidenciada pela alteração unilateral do voo sem a notificação prévia de 72 horas exigida pela regulamentação do setor, somada à ausência de assistência material adequada durante o período de espera.

Irresignada, a companhia aérea interpôs o presente recurso inominado. Em suas razões recursais, requer preliminarmente a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, argumentando a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor. No mérito, sustenta a ocorrência de readequação de malha aérea, o que excluiria o dever de indenizar. Afirma ter cumprido o dever de informação, apresentando telas de seus sistemas internos como prova do envio de alertas aos passageiros. Defende a inocorrência de danos morais, classificando os fatos como meros aborrecimentos cotidianos, e, subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório fixado.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões no ID 354515864, pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relato do essencial. Passo a proferir o voto.

V O T O R E L A T O R

DO VOTO

Recebo o recurso inominado interposto, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. A peça recursal é tempestiva e o preparo foi devidamente comprovado, não existindo fatos impeditivos ou extintivos ao direito de recorrer.

Inicio
a análise do mérito recursal de forma detida e fundamentada, enfrentando cada uma das teses apresentadas pela recorrente, com o rigor dogmático que a matéria exige e a necessária adequação aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais vigentes no ordenamento jurídico pátrio.

1. Da inaplicabilidade da suspensão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal e a distinção entre fortuito externo e interno

A recorrente postula a paralisação do presente feito sob a alegação de que a matéria estaria submetida à sistemática da repercussão geral, especificamente no que tange ao Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal. O referido tema discute a prevalência das normas do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar a responsabilidade civil em casos de cancelamento ou atraso de voo motivados por caso fortuito ou força maior. A pretensão de suspensão, contudo, não encontra amparo nos contornos fáticos e jurídicos desta lide.

A determinação de suspensão nacional proferida pela Suprema Corte não consubstancia uma autorização irrestrita para a paralisação de todo e qualquer processo que envolva companhias aéreas. O comando de sobrestamento possui balizas precisas e exige a estrita identidade fática com a tese submetida à repercussão geral. Para que a suspensão seja aplicável, é imperativo que o motivo gerador do atraso ou cancelamento do transporte aéreo seja um evento enquadrável como fortuito externo, ou seja, um fato inevitável, imprevisível e totalmente alheio à capacidade de controle e à organização estrutural da empresa de transporte. Exemplos clássicos dessa categoria incluem o fechamento de aeroportos por condições climáticas extremas, determinações imprevistas de autoridades aeronáuticas fundamentadas em segurança nacional ou crises sanitárias globais.

No caso em apreço, a própria companhia aérea justifica a alteração do voo dos autores como uma readequação de malha aérea. A doutrina e a jurisprudência pátrias estabelecem uma diferenciação rigorosa entre o fortuito externo, que atrai o sobrestamento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, e o fortuito interno. Este último abrange os fatos ligados diretamente à organização empresarial e aos riscos inerentes à prestação do serviço de transporte. Problemas operacionais, ajustes comerciais de malha aérea, manutenção de aeronaves e falta de tripulação inserem-se na categoria de fortuito interno. Tais eventos fazem parte do risco do empreendimento e não configuram causa excludente de responsabilidade. Por integrarem a estrutura de custos e os riscos da atividade econômica explorada pela recorrente, não atraem a suspensão vinculada ao Tema 1.417, mantendo-se a responsabilidade objetiva da transportadora sob a égide normativa do Código de Defesa do Consumidor.

Para espancar qualquer dúvida acerca do tema e consolidar o entendimento adotado por esta Turma Recursal, transcrevo jurisprudência exata sobre a matéria, a qual adoto como razão de decidir:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO EXPRESSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de alteração substancial de voo de conexão que resultou em atraso de aproximadamente 40 horas na chegada da passageira ao
destino final
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1.417/STF; (
ii
) saber se se aplica o CDC em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica; (
iii
) saber se a readequação da malha aérea configura excludente de responsabilidade; (
iv
) saber se o dano moral é presumido na hipótese; e (v) saber se o valor da indenização é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo não se aplica. O Tema 1.417/STF trata de fortuito externo. A readequação da malha aérea constitui fortuito interno.

A relação é de consumo. Incidem as normas do CDC. O sistema protetivo prevalece em matéria de responsabilidade civil.

A readequação da malha aérea integra o risco da atividade. Não afasta a responsabilidade. Configurada falha na prestação do serviço pela alteração unilateral do voo e ausência de assistência adequada.

O atraso de aproximadamente 40 horas supera o mero dissabor. O dano moral é presumido. Dispensa prova específica.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional. Atende às funções compensatória e pedagógica. Não gera enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1076450-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Afasto, por conseguinte, o pedido de suspensão processual, declarando a plena aptidão deste colegiado para apreciar e julgar o mérito da presente lide de forma definitiva.

2. Da Legitimidade Passiva da Recorrente (AZUL)

A recorrente argui, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da presente demanda. Sustenta que a venda das passagens aéreas foi intermediada pela agência DECOLAR.COM LTDA. e que, supostamente, teria notificado a referida agência sobre a alteração da malha aérea, de modo que caberia exclusivamente a esta última o dever de informar os passageiros sobre as modificações no itinerário.

Tal preliminar não merece prosperar. A AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. é a efetiva operadora do serviço de transporte e a detentora da malha aérea que foi alterada de forma unilateral. O sistema de proteção ao consumidor adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro é categórico ao estabelecer a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. Segundo as disposições normativas constantes nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os atores econômicos que participam da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao destinatário final.

Ademais, o dever de informação previsto no artigo 12 da Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) é uma obrigação imposta originária e diretamente ao transportador aéreo. A escolha da companhia aérea em utilizar canais de venda de terceiros, como agências de turismo virtuais ou físicas, faz parte de sua estratégia comercial para a captação de maior número de clientes, inserindo-se nos riscos do seu próprio negócio. Esse modelo de parceria comercial não pode, em hipótese alguma, ser utilizado como subterfúgio jurídico para que a operadora do voo tente eximir-se de sua responsabilidade legal e direta perante o destinatário final do serviço contratado.

No caso concreto, analisando detidamente os autos, constato que a falha decorreu diretamente da execução do contrato de transporte, materializada na alteração do itinerário e no consequente atraso na chegada ao destino, serviço este que é prestado de forma exclusiva e direta pela recorrente. Portanto, a AZUL LINHAS AÉREAS possui pertinência subjetiva passiva plena para figurar na lide e responder pelas falhas apontadas.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica, conforme se extrai do seguinte precedente que adoto como razão de decidir:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA. ATRASO DE 24 HORAS NA CHEGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. RESOLUÇÃO 400/2016-ANAC. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 292742878 – reclamação no 1006255-91.2025.8.11.0003 – 2o JEC de Rondonópolis), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com dano material na quantia de R$ 2.489,39 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), e dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2- PRELIMINAR. 2.1) A Companhia Aérea, quando da venda de passagem aérea por agência de turismo, integra a relação de fornecedores do serviço, na medida de sua responsabilidade, respondendo, contudo, solidariamente em relação ao consumidor, ressalvado o direito de regresso. Precedentes. (STJ – 4a T - REsp n. 1.378.284/PB – rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão – j. 8/2/2018 -
DJe
de 7/3/2018); (TJMT – 1a
CDPb
–
RApC
no 10352743820198110041 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 29/06/2021 –
DJe
05/07/2021) e (TJSP – 24a
CDPv
–
RApC
no 10135975320238260506/Ribeirão Preto – rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior – j. 30/9/2024). 3- MÉRITO. 3.1) Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 3.2) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio
Kukina
– j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T -
AgInt
no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
– j. 19/8/2024 -
DJe
22/8/2024). 3.4) A condição fática relatada na inicial, e sem impugnação específica, demonstra que o consumidor teve seu embarque negado, ante a ocorrência de “overbooking”, sem possibilidade de realocação imediata. 3.5) A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. Precedentes. (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
-
DJe
10/10/2014) e (TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023,
DJe
24/07/2023). Nos cancelamentos e alterações programados (fortuito interno), indispensável seja o consumidor devidamente notificado previamente e, em qualquer dos casos (fortuito externo, inclusive), a assistência integral (art. 12 da Resolução 400/2016-ANAC). Precedentes. (STJ – 3a T –
AREsp
n. 2.614.195 - rel. Ministro Marco
Buzzi
- j. 28/6/2024 -
DJe
2/7/2024); (TJSP – 19a
CDPv
–
RApC
no 1030576-53.2022.8.26.0562 –
rela
. Desembargadora Daniela Menegatti Milano – j. 21/08/2023); (TJMT – TRU – RI no 29209-14.2012.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 28/11/2014 - DJE 28/11/2014); (TJSP – 2a TR/Campinas – RI no 1009839-78.2023.8.26.0114 –
rela
. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 07/06/2024); (TJSP – 3a TR/Campinas – RI no 1020443-98.2023.8.26.0114 – rel. Juiz Olavo Paula Leite Rocha – j. 23/05/2024) e (TJMT – TRU – RI no 10123346820208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 25/03/2021 –
DJe
28/03/2021). 3.6) Nos termos do artigo 21 da Resolução no 400/2016-ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), cabe à transportadora oferecer alternativas ao passageiro nas quatro hipóteses ali elencadas (incisos I a IV). A preterição de embarque constitui hipótese distinta das situações de atraso, cancelamento, interrupção ou perda de voo. É no artigo 22 do mesmo normativo, que se define a “preterição” como a situação em que o transportador deixa de embarcar passageiro que se apresentou adequadamente para o voo originalmente contratado, ressalvadas as exceções previstas na Resolução no 280/2013-ANAC. Ainda que o artigo 22 da Resolução no 400/2016-ANAC disponha sobre a preterição, é importante destacar que o termo se refere à exclusão da preferência de um passageiro em favor de outro, não se confundindo, portanto, com o cancelamento ou o atraso do voo. Essa diferenciação é essencial para justificar a aplicação da compensação financeira prevista no artigo 24 da referida resolução. Precedentes. (TJMT – 2a TR – RI no 1016052-68.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 16/11/2023 –
DJe
30/11/2023); (TJRO – 2a CC –
RApC
no 7007790-79.2023.8.22.0014 – rel. Desembargador
Kiyochi
Mori – j. 5/7/2024) e (TJGO – 4a TR – RI no 5712988-25.2023.8.09.0088 – rel. Juiz FELIPE VAZ DE QUEIROZ –
DJe
3/5/2024). Conclui-se, portanto, que a compensação pecuniária por preterição no embarque destina-se especificamente aos casos em que se constata a prática de “overbooking”, com a realocação de passageiros, em prejuízo de alguns contratantes. No caso, o pedido foi exclusivamente em relação ao dano material decorrente da aquisição de novas passagens. 3.7) O dano material restou demonstrado, com a aquisição de novas passagens, tendo em vista a inexistência de realocação imediata. 3.7) O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3a T -
AgInt
no
AREsp
n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 -
DJe
15/3/2023). 3.8) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 3.9) Deste modo, a má prestação do serviço, para efeito extrapatrimonial, não decorre da preterição em si, mas da ausência do cumprimento das obrigações inerentes ao prestador do serviço, sendo o aviso prévio (
art’s
. 12o, § 1o e 21 da Resolução 400/2016-ANAC), quando possível, e, em qualquer caso, assistência integral (art. 26 da Resolução 400/2016-ANAC). 3.10) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TR-TJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno as partes Recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1006255-91.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

3. Da Prevalência do Código de Defesa do Consumidor

Em suas razões (Id. 354515860), a companhia aérea sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a matéria deveria ser pautada exclusivamente sob a égide do Código Brasileiro de Aeronáutica ou de Convenções Internacionais atinentes ao transporte aéreo.

Inicialmente, afasto de maneira contundente a tese de aplicação exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica ou de Convenções Internacionais ao caso sob exame. A relação jurídica materializada entre as partes é tipicamente de consumo, enquadrando-se com absoluta perfeição nos ditames previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal de ordem pública e interesse social que goza de matriz constitucional. O Supremo Tribunal Federal, ao promover o julgamento do Tema 210 com repercussão geral (RE 636.331), estabeleceu, de forma muito clara e delimitada, a prevalência de normas internacionais exclusivamente para as reparações atinentes a danos materiais ocorridos em voos de natureza internacional. Tal premissa jurisprudencial vinculante não se aplica, sob nenhuma perspectiva interpretativa, ao presente caso, que versa expressamente sobre o pleito de reparação por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço em voo de natureza estritamente doméstica.

Assim sendo, afasta-se qualquer tentativa de limitar a responsabilidade da empresa com base em legislação setorial que suprima direitos fundamentais do consumidor. A responsabilidade da transportadora aérea, diante dos contornos fáticos e jurídicos apresentados, é de natureza puramente objetiva, consolidada nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a empresa, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados em virtude de defeitos na prestação dos serviços contratados.

4. Do Oferecimento de Opções e a Manutenção do Nexo Causal

A recorrente defende que a disponibilização de alternativas como o reembolso integral ou o cancelamento do bilhete romperia o nexo de causalidade. Entretanto, tal argumento não prospera. O oferecimento dessas opções é um dever regulamentar mínimo previsto na Resolução 400 da ANAC e não anula a falha na prestação do serviço já ocorrida com a alteração unilateral do contrato. O dano moral decorre da frustração do planejamento, do tempo útil perdido e do desgaste psicológico causado pela desídia da empresa.

A eventual aceitação de um novo voo pelo passageiro muitas vezes ocorre por estado de necessidade, diante da urgência de retornar ao lar ou cumprir compromissos. Essa escolha forçada não significa renúncia ao direito de reparação pelos transtornos suportados. A responsabilidade da empresa é objetiva e só seria afastada por culpa exclusiva do consumidor ou força maior, o que não se verifica no oferecimento de alternativas que visam apenas mitigar o dano material, sem eliminar o abalo moral configurado.

5. Da Falha no Dever de Informação e Insuficiência das Telas Sistêmicas

No que tange à comunicação da alteração do voo, a recorrente alega que cumpriu o seu dever e junta impressões de telas de seus sistemas internos para tentar provar o envio de alertas e o suposto aceite dos consumidores.

A Resolução no 400 da ANAC, diploma normativo que disciplina as condições gerais de transporte aéreo, é taxativa, em seu artigo 12, ao determinar que qualquer alteração realizada de forma programada pelo transportador no voo deve ser informada ao passageiro com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

No caso em tela, examinando a documentação contida no Id. 354515419, constato a ocorrência de grave violação aos preceitos informativos. Em primeiro lugar, a recorrente não logrou comprovar a notificação tempestiva dos autores acerca da segunda alteração operacional promovida em seu itinerário, a qual gerou o substancial atraso de mais de seis horas na chegada ao
destino final
em Cuiabá/MT. Em segundo lugar, destaco que as telas sistêmicas colacionadas pela parte ré, em sede de contestação e reproduzidas no recurso, constituem documentos de produção puramente unilateral, inseridos em plataforma controlada pela própria companhia. Tais registros internos não gozam de presunção de fé pública, tampouco comprovam, de forma inequívoca e cabal, que a mensagem de alerta foi efetivamente entregue, recebida e lida pelos consumidores em tempo hábil para que pudessem reorganizar sua logística.

Além disso, os autores demonstraram, de maneira satisfatória, que só tomaram ciência da arbitrária mudança no exato momento em que tentaram realizar o check-in por via eletrônica, restando apenas cerca de 48 horas antes do embarque planejado. Essa conduta corporativa viola frontal e flagrantemente o prazo regulamentar da agência fiscalizadora.

Importa repelir, com veemência, a tese recursal de que o prosseguimento no procedimento de check-in configuraria concordância com a alteração. O suposto "aceite" alegado pela ré nada mais foi do que a confirmação compulsória do check-in, ato absolutamente indispensável e inafastável para que os passageiros pudessem, enfim, retornar ao seu domicílio de origem. Tal procedimento configura uma nítida aceitação decorrente da mais absoluta falta de alternativa, um verdadeiro cenário de coação lógica imposto pelo sistema da companhia, e jamais uma concordância voluntária, livre e consciente dos passageiros com a falha acintosa na prestação do serviço que lhes fora infligida.

6. Do Dano Moral Configurado

A recorrente argumenta, por fim, a inocorrência de danos de ordem moral, sugerindo que os eventos não ultrapassaram a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos e requerendo a extirpação ou redução do valor fixado pelo juízo originário.

No entanto, compreendo que o dano moral, no presente cenário fático perfeitamente delineado nos autos, ultrapassa, em muito, a fronteira do mero aborrecimento suportável da vida em sociedade. A conduta negligente da ré gerou sérios gravames que afetam a dignidade e a paz de espírito dos consumidores. Constatei que a falha da companhia resultou em:

a)
grave quebra da legítima expectativa e intensa frustração do planejamento familiar de retorno ao lar após período de viagem;

b)
atraso de mais de 06 (seis) horas na chegada ao
destino final
em Cuiabá/MT, desorganizando a rotina dos autores;

c)
imposição de uma espera penosa, exaustiva e excessiva, correspondente a cerca de 08 horas de conexão no aeroporto de Campinas/SP, agravada pela inaceitável omissão na prestação da devida e obrigatória assistência material; e

d)
necessidade indigna de pernoite nas dependências do aeroporto, em condições fisicamente desconfortáveis, logo após a recusa injustificada de auxílio com hospedagem e alimentação adequada, conforme cabalmente demonstrado pelas capturas de conversas e registros documentais anexados à petição inicial (Id. 354515419).

Tais fatos, analisados em conjunto, caracterizam um inaceitável descaso para com o consumidor, consubstanciando verdadeira violação aos direitos da personalidade dos recorridos, que se viram desamparados, cansados e ignorados por quem possuía o dever legal de assisti-los.

No que tange à quantificação da reparação, observo que o valor fixado na sentença prolatada no juízo de primeiro grau, correspondente a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor, mostra-se até mesmo módico diante da concreta gravidade da situação fática enfrentada e da pujança econômica da ofensora. A quantia atende, com absoluta adequação, aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo de forma equilibrada a dupla função da reparação civil: compensar a vítima pelo abalo suportado e sancionar pedagogicamente a empresa para que aperfeiçoe seus protocolos operacionais. Portanto, o montante não comporta qualquer redução.

DO DISPOSITIVO

Ante o exaustivamente exposto, e em perfeita consonância com os elementos fáticos e probatórios carreados aos autos e aos fundamentos jurídicos ora declinados,
CONHEÇO
do recurso interposto, por ser próprio e tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença prolatada pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes estatuídos pelo artigo 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026